Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. APARELHO CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. RISCO IMEDIATO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE AGUARDAR NA LISTA ESTABELECIDA CONFORME CRITÉRIOS TÉCNICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal forneça o aparelho CPAP sob máscara oronasal. A parte agravante ressalta que sofre de Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) moderada e que possui diversas comorbidades (obesidade grau II, HAS, fibromialgia, depressão e sintomas relacionados a sono de má qualidade, com alterações cognitivas e de humor), de modo que necessita do aparelho para evitar complicações. Para tanto, aduz que o relatório médico apresentado atesta a gravidade da enfermidade, bem como o risco de agravamento do seu quadro clínico, inclusive óbito, caso não fornecido o aparelho.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 67772774.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão do tratamento de saúde em detrimento dos demais pacientes que aguardam na lista de espera.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
7. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, não sendo recomendado substituir aqueles critérios técnicos que definem as prioridades de atendimento por critérios processuais, visto que os demais pacientes possuem igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida.
8. Na situação exposta, conforme consignado na decisão agravada pelo juízo de origem “A documentação médica juntada, notadamente o laudo de ID 219896378, p. 7/10, demonstra unicamente a prescrição médica para uso da órtese em questão. Não há menção de urgência nem de emergência médica que justifique a antecipação da tutela. O documento de ID 219896378, p. 11, informa que houve a solicitação de dispensa do aparelho mas que o autor ainda depende de avaliação padronizada da Secretaria de Saúde que afere os critérios para dispensa do equipamento às expensas do SUS.”
9. Assim, em que pese os argumentos trazidos não há demonstração de um efetivo risco de óbito da parte autora a justificar tratamento diferenciado em face dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que também aguardam pelo estoque de aparelhos junto ao sistema público de saúde, de modo que deve aguardar o julgamento da ação principal.
10. No mesmo sentido: “1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de CPAC com máscara oronasal. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões. 3. O agravante sustenta que necessita do tratamento pleiteado e que corre o risco de severos danos e de complicações, inclusive, de evento fatal. 4. No caso em análise, o relatório médico apresentado indica que o paciente foi diagnosticado com apneia obstrutiva do sono, em grau moderado, e necessita de CPAP com brevidade, sob risco de agravamento de seu quadro clínico. No entanto, o próprio documento indica que a enfermidade, no momento, não apresenta progressão rápida e evidente, causando leves dores físicas e moderados sofrimento psíquico e incapacidade produtiva. 5. Conquanto o cidadão possua o seu direito à saúde assegurado na Constituição Federal, a ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde deve se dar de modo excepcional. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável em que deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se, caso a caso, a gravidade do quadro de saúde apresentado e o tempo de espera a que se encontra submetido. 6. Assim, ainda que o agravante tenha o direito a receber o equipamento do qual necessita para realizar o tratamento adequado de sua saúde, não se trata de caso de doença que apresenta progressão rápida e evidente. E, conforme informado pelo recorrido no ID 55216767, o paciente se encontra em 167o na lista de espera para recebimento do aparelho e, assim que estiver disponível, será convocado para a entrega, observada a ordem de solicitação. Portanto, não se mostra cabível a intervenção do Judiciário em critérios técnicos referentes à ordem de atendimento e prioridade de pacientes, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, essa Turma Recursal consignou recentemente no julgamento do Acórdão 1822041, 07025120620238079000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, que "Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a beneficiada, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde." 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1844002, 07001292120248079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844002, 07001292120248079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024.